Tribunal: STF
Processo: ARE 1476678
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 20, fls. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. DEFESA DE SUAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que os Tribunais de Contas, órgãos de estatura constitucional, somente possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais. 



    4. No presente caso, discute-se a inclusão de parcela remuneratória (adicional) nos proventos de aposentadoria de servidora pública do Estado do Rio Grande do Norte. Embora ela tenha decisão em seu favor, proferida em mandado de segurança, o Tribunal de Contas do referido Estado entende ilegítimo o pagamento dessa verba. Por esse motivo, propôs Reclamação perante o Tribunal de Justiça potiguar. 



    5. Assim, tratando-se de discussão referente à composição dos proventos de servidora, efetivamente o Tribunal de Contas Estadual não tem capacidade postulatória para ajuizamento de Reclamação. Não está em debate a defesa de seus interesses institucionais, mas sim a discordância quanto à decisão emanada do Poder Judiciário, tomada no referido Mandado de Segurança. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Plenário do STF firmado no julgamento da questão de ordem da Medida Cautelar da Reclamação 397/STF, no sentido de que a legitimidade ativa para reclamação é a mesma para ações de controle de constitucionalidade.



    Aponta, ainda, afronta ao entendimento desta CORTE firmado no julgamento da ADI 558, no sentido de que os Estados tem autonomia para ampliar o rol de legitimados para ações de controle de constitucionalidade. 



    Nessa linha, argumenta que “se a Reclamação de origem tem como fundo de direito a Ação Direta de Inconstitucionalidade em que o E. TJRN julgou inconstitucional a Emenda Constitucional Estadual nº 16/2015, não é outro o direito de ser assegurado ao TCE/RN da possibilidade deste reclamar do decorrente descumprimento do anterior julgamento como parte interessada em razão da expressa hipótese dada pelo art. 125, §2º, da CF/88, faculdade exercida no rol ampliado do art. 71, §2º, III, da Constituição Estadual, motivo pelo qual se pleiteia a revisita do Acórdão recorrido quanto à legitimidade ativa da Corte de Contas potiguar” (Doc. 22, fls. 4-5).



    Por fim, sustenta divergência quanto ao MS 32703-AgR-Terceiro da Segunda Turma do STF, “no sentido de se reconhecer a personalidade judiciária dos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo respeitar ao exercício de suas competências” (Doc. 22, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    O recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes desta CORTE apontados como paradigmas.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    De todo modo, não há adequada correspondência entre os julgados colocados em confronto. Essa ausência de similitude também obsta o conhecimento do presente recurso.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente